Tribunal: TJDFT
Processo: 0753377-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO.

I – O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

II – O pedido do credor para prosseguimento dos atos constritivos sobre o imóvel procede, uma vez que o Tribunal já reconheceu a higidez da penhora e julgou improcedentes os embargos de terceiro, e, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado, não foi deferido efeito suspensivo aos recursos posteriormente interpostos, estando os autos aguardando julgamento de agravo em recurso especial no eg. STJ. Ademais, o cumprimento de sentença tramita desde 2016, sem a localização de outros bens penhoráveis para a satisfação do crédito.

III - Agravo de instrumento provido.